Tribunal: TJES
Processo: 5016069-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016069-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATAN COIMBRA ALMEIDA

AGRAVADO: JAMILE DEL PIERO SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DE FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

2.
Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

3.
No caso concreto, o agravante apresentou apenas cópia de sua Carteira de Trabalho, com informação de remuneração anterior superior ao valor alegado, sem documentos capazes de comprovar, com robustez, sua atual condição financeira. Ademais, a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, sendo prudente sua manutenção até o desenvolvimento da fase instrutória, que permitirá análise mais aprofundada das provas.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONATAN COIMBRA ALMEIDA
, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
ação de guarda, alimentos e partilha de bens c/c danos morais
ajuizada por
JAMILE DEL PIERO SILVA
, fixou alimentos provisórios em favor do filho menor das partes no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do salário-mínimo nacional.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a redução do percentual fixado, alegando incapacidade financeira para arcar com o montante estipulado. Afirma perceber renda mensal de R$ 2.500,00 como pintor alpinista, residir sozinho e arcar com despesas pessoais e contribuições com sua genitora, além de auxiliar em gastos extracurriculares do filho, como natação e inglês. Propõe a redução para 40% do salário-mínimo, acrescido do custeio de 50% das despesas com medicamentos, vestuário e material escolar.

A tutela de urgência recursal foi indeferida em decisão carreada no id. 11095798.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 12370344, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016069-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATAN COIMBRA ALMEIDA

AGRAVADO: JAMILE DEL PIERO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONATAN COIMBRA ALMEIDA
, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
ação de guarda, alimentos e partilha de bens c/c danos morais
ajuizada por
JAMILE DEL PIERO SILVA
, fixou alimentos provisórios em favor do filho menor das partes no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do salário-mínimo nacional.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a redução do percentual fixado, alegando incapacidade financeira para arcar com o montante estipulado. Afirma perceber renda mensal de R$ 2.500,00 como pintor alpinista, residir sozinho e arcar com despesas pessoais e contribuições com sua genitora, além de auxiliar em gastos extracurriculares do filho, como natação e inglês. Propõe a redução para 40% do salário-mínimo, acrescido do custeio de 50% das despesas com medicamentos, vestuário e material escolar.

Proferi decisão no id. 11095798 indeferindo a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida no presente agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo
a quo
na decisão impugnada, mormente por se tratar de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, vale ressaltar que os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza superior que é a preservação da vida humana e a necessidade de dar às pessoas certa garantia no tocante aos meios de subsistência.

Neste sentido, emerge evidente participação do Estado na realização de tal finalidade, que oferece uma estrutura própria para garanti-la. Assim, os instrumentos legais que disciplinam este direito, e os meios específicos reservados para sua consecução, revestem de um caráter público a obrigação alimentar
1
.

Como se sabe, esta obrigação pode fundamentar-se em razão do vínculo conjugal, pelo dever de mútua assistência que impera no casamento, ou em decorrência dos vínculos de parentesco, em especial no que tange à relação entre pais e filhos e no dever de sustento, voltando-se em ambos os casos à solidariedade humana e econômica que deve imperar nas relações de família e de parentesco.

Assim é que especialmente nos casos em que a prestação alimentícia é devida dos pais aos filhos, duas situações podem se configurar: a primeira em virtude do poder familiar, em relação aos filhos menores, situação em que a necessidade destes é presumida; e em virtude do parentesco por descendência, em relação aos filhos que, embora maiores, tenham a sua necessidade comprovada.

No caso em tela, dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

Ademais, sabe-se que em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto. É a consagração do binômio necessidade x possibilidade que rege as obrigações alimentares, previsto no artigo 1694 §1º do Código Civil, senão vejamos:

“
Art. 1694. (...)

§1º. Os alimentos devem ser fixadas na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Deverá, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, nem deixar desamparado o menor alimentado e sem onerar excessivamente o genitor alimentante, levando-se em conta as condições sociais da pessoa que tem o direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias de tempo e lugar, que influenciam na própria medida.

Ao analisar os presentes autos, verifico que o agravante não nega seu dever em prestar alimentos ao filho, amparando sua pretensão na impossibilidade de arcar com o montante provisoriamente fixado. Contudo, o faz de forma genérica, juntando como prova tão somente cópia de sua Carteira de Trabalho, na qual consta informação de que sua última remuneração informada alcançou o valor de R$ 4.325,68 – quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos (id. 50115830 – ação de origem).

Com efeito, tratando-se o objeto deste recurso de decisão proferida no início do trâmite processual, entendo viável a manutenção da decisão até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Assim, ao menos diante desta análise preliminar da matéria, é de se prestigiar a decisão proferida pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem, sendo que eventual comprovação das teses recursais, em meu sentir, demandam um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2006, pág. 718.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.